Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-19.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer envolvendo obras de infraestrutura em loteamento. Ré, ora apelada, fora condenada a cumprir o contrato no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Pretensão do apelante é o recebimento das 'astreintes' abrangendo 1/42. O caso em exame se tratava de ação coletiva. Pretensão de recebimento individual sem suporte. Alegação de que envolve direitos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer envolvendo obras de infraestrutura em loteamento. Ré, ora apelada, fora condenada a cumprir o contrato no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Pretensão do apelante é o recebimento das 'astreintes' abrangendo 1/42. O caso em exame se tratava de ação coletiva. Pretensão de recebimento individual sem suporte. Alegação de que envolve direitos individuais homogêneos é insuficiente para tanto. Ademais, sequer ocorrera a liquidação individualmente, o que seria prévio requisito. Extinção do processo, sem alcançar o mérito, em condições de sobressair, ante a ausência de pressuposto processual. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001471-19.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante MARCEL
GUSTAVO BAHDUR VIEIRA, é apelado EMAPI EMPREENDIMENTOS MARCIA
PIZARRO SC LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001471-19.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 0.001.471-19.2020.8.26.0368
Apelante:
MARCEL GISTAVO BAHDUR VIEIRA
Apelada:
EMAPI EMPREENDIMENTOS MARCIA PIZARRO SC
LTDA.
Comarca:
MONTE ALTO
Voto n.o 47.014
Cumprimento
de
sentença.
Obrigação
de
fazer
envolvendo obras de infraestrutura em loteamento. Ré,
ora apelada, fora condenada a cumprir o contrato no
prazo de 180 dias, sob pena de multa diária. Pretensão
do apelante é o recebimento das 'astreintes' abrangendo
1/42. O caso em exame se tratava de ação coletiva.
Pretensão de recebimento individual sem suporte.
Alegação
de
que
envolve
direitos
individuais
homogêneos é insuficiente para tanto. Ademais, sequer
ocorrera a liquidação individualmente, o que seria
prévio requisito. Extinção do processo, sem alcançar o
mérito, em condições de sobressair, ante a ausência de
pressuposto processual. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 66/68, que julgou extinto processo, sem alcançar
o mérito, envolvendo cumprimento de sentença proposto por um dos
condôminos quando a ação envolvia associação de moradores, que fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001471-19.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 3/4
considerada parte ilegítima.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
considerou se tratar de obrigação de fazer de natureza indivisível, mas a
multa envolvendo as astreintes pelo descumprimento da obrigação pode ser
exigida por qualquer dos condôminos. A seguir disse que o fato de envolver
interesses coletivos não exclui o interesse individual, uma vez que abrange
relação individual homogênea e cada indivíduo proprietário é diariamente
lesado pelo descumprimento da obrigação, não podendo, assim, ser
considerados interesses que configurem impedimento. Prosseguindo expôs
que os interesses individuais homogêneos podem ser tutelados
individualmente por ações movidas pelo ofendido ou coletivamente em ações
de grupo, reportando-se a textos legais, além de ressaltar ser proprietário do
imóvel. Por último requereu o provimento do apelo para que a ré pague 1/42
da multa diária correspondente a R$2.000,00, págs. 71/80.
O recurso foi contra-arrazoado pela ré que alegou em
preliminar a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de citação e,
no mérito, rebateu integralmente a pretensão do apelante, págs. 88/102.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
De início, não há falar em inadmissibilidade do recurso
ou nulidade ante a ausência de citação, pois a ilegitimidade da parte autoriza
o indeferimento da inicial sem a necessidade de citação da parte contrária,
nos termos dos artigos 330, inciso II, e 331, caput e § 1o, do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mérito, o caso em exame envolve obrigação
de fazer que fora julgada procedente, concedendo à ré prazo para
regularização da obra de infraestrutura de loteamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001471-19.2020.8.26.0368 - Monte Alto - VOTO No 4/4
O ora apelante não integrara a ação, que fora proposta
pela associação de moradores e proprietários.
Assim, o que efetivamente existe é o interesse coletivo,
uma vez que a relação de consumo, por si só, é insuficiente para dar
legitimidade às pretensões do autor, ora exequente.
Ademais, a própria sentença explicita quem tem
legitimidade para tanto, sendo que, no caso específico, a associação de
moradores que integrara o polo ativo da ação principal é que está apta, e a
execução individual em ação coletiva não demonstra embasamento.
No mais, para que ocorresse efetivamente a exigência de
forma individual havia necessidade de liquidação também de modo
individual, contudo, nada consta dos autos.
Desta forma, não é caso de legitimação extraordinária ou
de
substituição
processual,
consequentemente,
ausente
pressuposto
processual, o feito não está apto à entrega da prestação jurisdicional no
mérito.
Logo, a extinção está em condições de sobressair.
Em decorrência do desfecho da demanda, condena-se o
autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
F302